Tribunal: STF
Processo: Rcl 89753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Fernandópolis/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0011783-93.2024.5.15.0037, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, do Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG, e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

O reclamante aduz, em síntese, que:

[...] a decisão objeto da presente  reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente  público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por  completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931),  dentre eles  a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um  comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder  fiscalizatório do Ente Público.  
Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema  em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que  comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar  a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a  responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tantas outras com o  mesmo objeto (doc. 1, pp. 4-5).

Afirma, ainda, que:

[...] foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar  de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa   
Aliás, ignorou todos os documentos da defesa e inclusive que  houve retenção de valores em prol da reclamante [...].
Da mesma forma, não restou destacada na decisão qualquer  informação trazida de que o reclamante tenha notificado formalmente quanto a  qualquer situação negligente perpetrada pela Administração pública, ônus que  lhe incumbia.  
Ou seja, verifica-se que o julgado não observou todos os elementos  fiscalizatórios trazidos aos autos, limitando-se a concluir pela sua ineficiência,  atribuindo de fato a responsabilidade objetiva (automática), ignorando por  completo as decisões não só do TST sobre a temática aqui debatida (haja vista  as divergências entre as Turmas), bem quanto as decisões proferidos por este  Superior Tribunal Federal (doc. 1, pp. 7-8). 

Reafirma:

[...]  eventual descumprimento de  normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de  responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso  Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela  Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado [...] (doc. 1, p. 12).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  seja julgada procedente, para cassar o acórdão prolatado nos  autos do processo n. 0011783-93.2024.5.15.0037, no ponto que reconheceu  a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da  condenação, sem a comprovação de culpa, afastando-a [...] (doc. 1, p. 18).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observo que o Juízo de origem, ao sentenciar, assim afirmou:

[...] Assim, a regra do § 1º do art. 71 da Lei de Licitações, interpretada de forma sistemática com a própria lei em que está inserida, e com os demais princípios do Direito Administrativo, não é aplicável isoladamente quando o administrador não se assegurou quanto às garantias e não fiscalizou a execução do contrato, pois cometeu ato ilícito na modalidade omissiva.
 Não é outra a interpretação possível do atual item V da Súmula 331 do C. TST, adequado à jurisprudência do Excelso Pretório, que exige a evidência de conduta culposa do agente público no cumprimento das obrigações determinadas pela Lei 8.666. 
Em recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, com repercussão geral (Tema 1118), o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins de responsabilização da Administração Pública, o ônus de comprovar que houve negligência na fiscalização desta obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada pelo poder público é da parte autora da ação. 
No caso, e como constatado em casos anteriores contra as mesmas reclamadas, a municipalidade exerceu efetiva fiscalização sobre a execução do contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, usando os instrumentos que a lei lhe autoriza, que culminaram com a rescisão administrativa do contrato e a retenção das verbas que foram utilizadas para pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores na ação coletiva movida pelo sindicato suso mencionada. 
Tal conduta demonstra não descaso ou desídia, mas efetiva preocupação do gestor público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, que agiu nos limites que a lei que impõe para coibir as condutas danosas da reclamada, culminando na rescisão contratual. 
Não vislumbro, portanto, conduta CULPOSA da administração apta a ensejar sua responsabilização, ainda que subsidiária, pois agiu com a diligência possível, ainda que não suficiente para evitar todo o dano aos trabalhadores contratados (doc. 6, p. 7).

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por sua vez,  reformou a sentença e, ao analisar a responsabilidade subsidiária, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:

[...] 6.3 ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO NO CASO EM EXAME: 
Partindo da premissa de que a Súmula nº 331, item V, do TST, alude à conduta culposa do tomador quanto ao cumprimento das diretrizes da Lei nº 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações legais ou contratuais da prestadora de serviço como empregadora, compreende essa Relatoria que a fiscalização do ente contratante deve ser exercida com adequação, continuidade, efetividade e universalidade, de modo a abarcar todos os trabalhadores envolvidos no contrato ou operação, bem assim todas as parcelas do trato e do distrato, aqui considerando que as  relações empregatícias contemplam pactos de trato sucessivo - que se prolongam no tempo-, além de feixe múltiplo de direitos e obrigações para as partes contratantes (empregado e empregador).
[...] Os documentos juntados com a defesa do 2º reclamado, nesse caso, mostram que fiscalização houve. Porém, não são convincentes no sentido de que tenham sido adotadas as medidas fiscalizatórias cabíveis, desejáveis e possíveis, haja vista as diretrizes definidas nos dois diplomas retrocitados. Vê-se, no caso, que o ente público contratante juntou aos autos processo licitatório, contrato de prestação de serviços, notas fiscais, comunicações, notificações, dentre outros documentos. Contudo, nenhuma das providências adotadas foram suficientes para evitar a inadimplência das parcelas. 
Note-se que em outubro de 2023 o 2º reclamado já tinha notícia do inadimplemento da 1ª reclamada (fl. 387), não adotando providência suficiente para resguardar o direito da trabalhadora. 
Os  documentos  apresentados  pelo  2ª  reclamado corroboram a ineficácia da fiscalização da execução do contrato que firmou com a 1ª ré, uma vez que embora tenha identificado o descumprimento das obrigações trabalhistas, não adotou providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados, restando configurada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações e Contratos. A culpa em vigiar do tomador público de serviços mostra-se evidente na situação em exame porquanto, ao contratar a terceirização de serviços, não se cercou das necessárias garantias e tampouco fiscalizou adequadamente o cumprimento do pactuado. Compreende-se, quanto a isso, que merecem prevalecer os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ordem econômica e social fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa (artigos 1º, 170 e 193, da CF), bem assim a responsabilidade da Administração Pública quando causar danos a terceiros (art. 37, §6º, da CF).
Provejo o apelo da reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado. 
Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária em exame, frise-se que deve alcançar todas as obrigações patrimoniais decorrentes da relação de emprego havida entre a reclamante e a 1ª reclamada, haja vista que a indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944 do CC), independentemente de sua origem, incluindo-se aí as contribuições previdenciárias (doc. 15, pp. 11-14 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator